Tribunal: STF
Processo: Rcl 46752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Frutal Bioenergia Ltda. (“Usina Frutal”) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1.556.112 – que rejeitou os embargos por ausência de pressuposto formal de cabimento. Segue trecho da decisão nos Embargos: 
    “Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
    Com efeito, os vícios elencados nas razões recursais não prosperam, porquanto a matéria foi integralmente analisada pela decisão embargada, que fez incidir os óbices das Súmulas 282 do STF e 7 do STJ. Prejudicado o exame de divergência jurisprudencial. 
    Não verifico na espécie sub judice qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando-lhe efeito infringente.
    O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. ”   
    2. A Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal na origem, tendo sido proferida decisão pela 1ª Vara de Uberaba/MG que condenou a ora reclamante e Renata Henriques Heitor, proprietária do imóvel, a (i) “promoverem, junto ao Instituto Estadual de Florestas - IEF, a regularização da área utilizada na criação de gado na "Fazenda Renascer", município de FrutaVMG, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de multa diária, de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos da 9.605/98, art. 76” e a (ii) “de se absterem em realizar novas intervenções em áreas de preservação permanente sem a prévia autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), demais multas administrativas e respectiva demolição sumária”.
    3. A ora reclamante interpôs recurso de apelação contra a decisão. Foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que concluiu pela reforma parcial da sentença, nos termos do voto do relator, o Desembargador Federal Kássio Nunes, que decidiu condená-la “à obrigação de cercar e recuperar toda a área de preservação permanente ao longo do rio Grande, conforme neste voto reconhecida, segundo plano de recuperação ambiental (PRAD) - com cronograma detalhado dos trabalhos e datas para início e limite de conclusão -, a ser elaborado por profissional credenciado junto ao respectivo órgão de classe (com recolhimento referente à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e previamente aprovado pelo IEF/MG ou pelo IBAMA, que deverá ser apresentado em juízo em até 60 (sessenta) dias, sob pena de, após esse período, multa diária no valor de R$ 500 (quinhentos reais), a ser revertida ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos da Lei 9.605/98, art. 76”.
    4. Houve interposição de recurso especial, que não foi admitido. A reclamante recorreu e teve seu agravo interno conhecido, decidindo-se, no entanto, pelo não conhecimento do recurso especial. Segue trecho da decisão: 
    “Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa ao art. 62 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), pois as teses legais apontadas não foram analisadas pelo acórdão hostilizado. 
    Com efeito, para que se configure o prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e as teses recursais a ele vinculadas, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto. 
    Nesse contexto, por simples cotejo das razões recursais de ambos os recorrentes com os fundamentos do acórdão vergastado, percebe-se que as teses recursais vinculadas ao dispositivo tido como ofendido não foram apreciadas pela Corte a quo. 
    Ressalte-se que não houve sequer interposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para análise de uma possível omissão no julgado. 
    Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa da referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
    (…)
    Por tudo isso, conheço dos Agravos para não conhecer dos Recursos Especiais.” (Grifei)
    5. Contra essa decisão, a ora reclamante opôs embargos de declaração, tendo sido proferida a última decisão na origem, transcrita linhas atrás. A reclamante alega que a decisão reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como violou suas decisões nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902 e 4.903 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 42.
    6. É o relatório. Decido. 
    7. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    8. A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição).
    9. Não há usurpação de competência. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve decisão contrária à pretensão da reclamante com base na ausência de preenchimento de pressuposto legal de cabimento necessário ao prosseguimento do recurso. 
    10. Da mesma forma, não há ofensa à autoridade das decisões proferidas nas ações de controle concentrado. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, como é a hipótese vertente, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido: as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.
    11.  O STF, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42/DF) e das 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901/DF 1; 4.902/DF; 4.903/DF 3 e e 4.937/DF), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651, de 2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais.
    12.  Verifica-se, portanto, que a decisão reclamada no presente caso, que se restringiu a aspectos de natureza processual, não guarda relação com a matéria discutida nos precedentes alegadamente violados.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator